Tribunal: CARF
Processo: 11128.720340/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.720340/2012-82
ACÓRDÃO
3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARIROBA BIOENERGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/11/2011
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. MULTA POR PRESTAR INFORMAÇÃO DE
FORMA INEXATA OU INCOMPLETA. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA.
O simples fato de prestar, de forma inexata ou incompleta, em Declaração
de Importação (DI), informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado, já atrai a incidência da multa prevista no
art. 84 da MP n° 2.158-35/2001, c/c o art. 69, § 2o, III, da Lei n°
10.833/2003.
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA/ADUANEIRA. INTENÇÃO DO AGENTE. EXTENSÃO E
EFEITOS DO ATO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Nos termos da lei, salvo disposição em contrário, a responsabilidade por
infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/11/2011
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos de que a multa fere
princípios constitucionais. Na parte conhecida, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem relatar os fatos até a apresentação da
impugnação, reproduzo a seguir o relatório contido na decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis (SC):
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 40.578,61, referente a multa regulamentar, em
razão do destaque de Nomenclatura Comum do Mercosul da anuência (número
801) e das alíquotas específicas para o PIS - importação e Cofins - importação não
terem sido informados na declaração de importação (DI) registrada pela
interessada.
A interessada por meio da declaração de importação (DI) no 11/2065748-4
submeteu a despacho, mercadoria classificada no Código da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 2207.20.11 – álcool utilizado para fins carburantes,
entretanto, omitiu as informações relacionadas ao destaque e alíquotas
específicas das contribuições.
Tal situação contrariou, no entender da fiscalização, o disposto na legislação,
implicando na imposição da multa prevista artigo 69 da Lei n° 10.833/03,
regulamentada pelo artigo 711 do Decreto n° 6.759/09.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
3
Cientificada, a interessada apresentou impugnação de folhas 66 a 82, anexando
os documentos de folhas 83 a 155. Em síntese, traz as seguintes alegações:
Que, impetrou mandado de segurança n° 00115310220114036104, realizou o
depósito integral, a medida liminar foi concedida, tendo sido determinado o
prosseguimento do despacho aduaneiro;
Que, a conduta da ora Impugnante não causou qualquer prejuízo à fiscalização,
motivo pelo qual não poderia ser exigida a penalidade ora combatida, conforme
entendimento firmado pelo EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela
própria Receita Federal do Brasil e do E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais — CARF. Também não obteve qualquer vantagem;
Que, as alíquotas específicas foram devidamente destacadas na Ficha "Dados
Complementares", e quanto ao destaque: informou corretamente a NCM, houve
anuência do órgão específico e a CIDE está reduzida à alíquota zero. Em verdade
ocorreu mero erro material ou formal;
Que, a multa deveria ser relevada, agiu com boa-fé;
Que, a referida multa foi instituída por Medida Provisória, o que não pode ser
admitido nos termos do artigo 62, § 1°, I, "b", da Constituição Federal, que veda a
utilização deste instituto para introduzir ao ordenamento jurídico qualquer
disposição normativa em matéria penal. Há inconstitucionalidade;
Requer, seja recebida a impugnação, conhecida e provida.
É o relatório.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, proferindo
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/11/2011
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. INDICAÇÃO DE DESTAQUE E ALÍQUOTA
ESPECÍFICA. OMISSÃO. MULTA.
A multa aplica-se ao importador que omitir informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. As informações relacionadas ao
"destaque" e à "alíquota específica" das contribuições incidentes sobre a operação
de importação devem ser apresentadas pelo importador na declaração de
importação, em campo próprio, conforme estabelecido em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento em 27/09/2019, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 25/10/2019, no qual alega que:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
4
i)
não obstante tenha prestado as informações mencionadas em campos
equivocados, em momento algum foi omissa, pois prestou as informações
no campo “Dados Complementares” da Declaração de Importação (DI);
ii)
o mero erro formal ou material (informações prestadas em campo
equivocado) não pode ser considerado ato infracional;
iii)
não obteve qualquer vantagem, não tentou burlar o Fisco, causar prejuízo à
fiscalização ou dano ao Erário;
iv)
a multa aplicada se mostra desarrazoada, descabida e desproporcional;
v)
em casos similares, os órgãos julgadores da própria Administração
entendem que não há ato infracional capaz de sustentar a aplicação de
multa; e
vi)
o acórdão recorrido merece pronta reforma e, via de consequência, merece
ser cancelada a autuação fiscal combatida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, exceto quanto às alegações de que a multa aplicada se mostra desarrazoada,
descabida e desproporcional.
Importa compreender que o auto de infração foi lavrado com base em normas
vigentes. Neste sentido, a autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de
forma plenamente vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar
as normas da legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
5
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (Destacou-se)
Não cabe, portanto, a este Colegiado afastar a autuação sob o argumento de que
representaria ofensa a princípios legais e constitucionais.
O raio de cognição do julgador administrativo restringe-se à apuração da ocorrência
(ou não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada. O
afastamento de multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a princípios
constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, ou qualquer outro, significaria nítida
declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das normas jurídicas que prescrevem a
referida sanção. Tal atribuição de controle de constitucionalidade não é dada a este Conselho.
A apreciação desta matéria por parte deste Colegiado encontra óbice na Súmula no
02, cujo teor transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, não há como se conhecer do argumento de que a multa aplicada se
mostra desarrazoada, descabida e desproporcional, tal como apresentado no recurso voluntário
interposto.
3. Mérito
3.1 Responsabilidade objetiva
Alega a recorrente que não teria obtido qualquer vantagem, nem tentou burlar o
Fisco, causar prejuízo à fiscalização ou dano ao Erário, razão pela qual a multa em análise não
deveria ter sido aplicada.
Quanto a este tema, ressalta-se que o caráter punitivo da reprimenda possui
natureza objetiva, ou seja, dá-se independentemente da vontade do contribuinte ou de eventual
prejuízo derivado de inobservância às regras formais. Eis que a responsabilidade neste caso
independe da intenção do agente ou responsável, bem como da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme prevê expressamente o art. 136 do CTN, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (Grifou-se)
Corroborando esse entendimento, a responsabilidade por infrações aduaneiras,
prevista no artigo 673, parágrafo único, e no artigo 674, I, do Decreto no 6.759, de 2009
(Regulamento Aduaneiro), respectivamente, resolve a questão:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
6
estabelecida ou disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
da natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94,
§ 2o).
Art. 674. Respondem pela infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 95):
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática ou dela se beneficie; (Grifou-se)
Sendo assim, a legislação aduaneira adota a responsabilidade de natureza objetiva,
ou seja, não importa o elemento volitivo para ser caracterizada a infração, estendendo a
responsabilidade pela infração a todos que concorrem para a sua prática ou dela se beneficiem.
Não deve, portanto, ser acolhido o argumento da recorrente de que a multa não
deveria ter sido aplicada porque ela não teria obtido qualquer vantagem, burlado o Fisco, causado
prejuízo à fiscalização ou dano ao Erário.
3.2 Informações prestadas em campos equivocados
A recorrente por meio da declaração de importação (DI) no 11/2065748-4
submeteu a despacho mercadoria classificada no Código da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) 2207.20.11 – álcool utilizado para fins carburantes, entretanto, omitiu as informações
relacionadas ao destaque e às alíquotas específicas das contribuições.
Tratando-se de mercadoria sujeita a alíquota específica para as contribuições de PIS
e Cofins incidentes na operação de importação e, ainda, sujeitas a destaque (801) nos termos da
Instrução Normativa SRF n° 422/04 (artigo 16, inciso IV) e Ato Declaratório Executivo RFB n° 14/11
(Anexo III), deveriam referidas informações ser adequadamente prestadas para fins do regular
desembaraço aduaneiro.
Tal situação contrariou, no entender da fiscalização, o disposto na legislação,
implicando na imposição da multa prevista artigo 69 da Lei n° 10.833/03, regulamentada pelo
artigo 711 do Decreto n° 6.759/09.
A recorrente não se insurge quanto ao fato de as informações questionadas serem
devidas e da sua omissão de prestar a informação nos campos específicos do sistema. Trata-se de
fatos incontroversos nos autos. Contudo, defende que o mero erro formal ou material
(informações prestadas em campo equivocado) não pode ser considerado ato infracional.
A multa do presente processo está lastreada no § 1° e § 2o inciso I, do artigo 69, da
Lei n° 10.833/03, que assim dispõe:
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
7
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem
a descrição detalhada da operação, incluindo: (Grifou-se)
O § 1° prevê que a multa deve ser aplicada ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Por sua vez, o § 2o previu a exigência de outras informações a serem estabelecidas
em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que se deu por meio da Instrução
Normativa (IN) SRF n° 680/06, que assim estabeleceu em seu art. 4o (vigente à época):
Declaração de Importação
Art. 4o A Declaração de Importação (DI) será formulada pelo importador no
Siscomex e consistirá na prestação das informações constantes do Anexo Único,
de acordo com o tipo de declaração e a modalidade de despacho aduaneiro.
(Grifou-se)
As informações em questão estão previstas em tópicos específicos do Anexo Único
à citada instrução normativa, razão pela qual devem ser prestadas pelo importador nos exatos
termos da norma para fins do controle aduaneiro apropriado.
De outro lado, conforme preconiza a IN SRF n° 680/06, no Item 30 do Anexo Único,
o campo destinado às "Informações Complementares" destina-se a prestar "Informações
adicionais e esclarecimentos sobre a declaração ou sobre o despacho aduaneiro" (grifou-se).
Portanto, referido campo não se presta a substituir campo próprio para a prestação de
determinada informação, mas sim a prestar esclarecimentos ou informações adicionais às que
devem ser regularmente prestadas.
Portanto, não se acata a tese de que a prestação de informações em campo
equivocado não pode ser considerada ato infracional.
3.3 Eficácia das decisões de órgãos julgadores administrativos
Sem apontar nenhum caso específico, a recorrente alega que em casos similares, os
órgãos julgadores da própria Administração entendem que não há ato infracional capaz de
sustentar a aplicação de multa.
Ocorre que os julgados administrativos, sem uma lei que lhes atribua eficácia
normativa, mesmo que proferidos por órgãos colegiados, não constituem normas
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.084 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.720340/2012-82
8
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios.
Neste sentido, o inciso II do artigo 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
...
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa; (Grifou-se)
Veja-se também o Parecer Normativo Cosit no 23/2013:
5. Necessário esclarecer que, embora o acima reproduzido diploma legal, em seu
inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das normas
complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à existência de
lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo, até o presente, lei
que confira a efetividade de regra geral às decisões prolatadas nos acórdãos dos
Conselhos, a sua eficácia limita-se especificamente ao caso julgado e às partes
inseridas no processo de que resultou a decisão.
6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em processo
fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte
parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado. (Grifou-se)
Desse modo, nego provimento a esse argumento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo os argumentos de que a multa fere princípios constitucionais. Na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 227
DF CARF MF
Original